Tribunal: STF
Processo: Rcl 52387
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, que teria desrespeitado o decidido pela SUPREMA CORTE na ADPF 615 (Min. Rel. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4-17):



    A presente ação rescisória interposta no Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas, teve por objetivo a rescisão do v. Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em Recurso Inominado cível contra a sentença “a quo” que julgou procedente a ação.



    Destarte, que a reclamante sofreu uma ação de indenização por DANOS MORAIS , devido a um debate que se tornou acirrado em um grupo de WhatsApp entre a reclamante e SAYLA KESSLA LOBATO DA COSTA, servidora pública municipal, onde a reclamante após ter sido desafiada e usando do seu direito de livre manifestação do pensamento e o direito de informar, postou o espelho de um processo público de uma carta precatória, onde o pai da Sayla, CÉLIO MOREIRA DA COSTA, também servidor público Municipal e naquela ocasião estava cumprindo PENA, referente ao PROCESSO TRF1 AM 0001017-94.2009.4.01.3200 por ESTELIONATO MAJORADO, o qual foi julgado e condenado pelo TRF1 AM, com publicação do trânsito em julgado em 18/01/2016 , Nº do Inquérito 06305.



    (...)



    Diante do exposto, não haveria como imputar aos demandantes nenhuma calúnia, difamação ou injúria, nem tão pouco, imputar a autora o intuito de denegrir a honra, porque o fato é verdadeiro como foi demonstrado nessa tese.



    Por sua vez, não foi demostrado e comprovado nos autos o DANO MORAL causado aos demandantes, não houve demonstração de repercussão do debate ora ocorrido, que pudesse ter causado sofrimento psicológico e transtornos comportamentais, nenhum laudo psicológico ou psiquiátrico foram juntados aos autos, afim de comprovar tal dano.



    No acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, foi OMITIDO sobre a comprovação do dano moral e ainda com base na fundamentação do acórdão proferido “ IMPUTAÇÃO DE FATOS EM PÚBLICO SEM PROVAS – INTUITO DE DENEGRIR HONRA”.



    (...)



    EM ato contínuo, interpôs a autora recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo com fundamento no artigo 1.029, § 5º do CPC), com fundamento no artigo 102, III, “a” da Constituição Federal, que foi negado seguimento, tendo o processo transitado em julgado.



    (...)



    A reclamante ajuizou uma ação rescisória, processo nº 4001465-56.2021.8.04.0000, diante de provas contundente de que o demandante não é inocente, conforme em anexo, certidão da condenação pelo crime de ESTELIONATO MAJORADO.



    Importante ressaltar Excelentíssimo, que a petição inicial foi indeferida.



    Diante do inconformismo, a reclamante interpôs agravo interno, que manteve a decisão da Relatora.



    Estamos diante de uma condenação injusta e uma clara afronta a LIMINAR, ADPF 615 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Requer o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a SENTENÇA proferida pelo juízo a quo, mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e que INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA em decorrência da violação da ADPF 615 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 19).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Amazonas, o processo a que se refere à presente reclamação (Ação Rescisória 4001465-56.2021.8.04.0000) transitou em julgado em 15/3/2022, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 16/3/2022.



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual civil, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente